Tribunal: STF
Processo: ARE 1569097
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA PELO PRÓPRIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme o art. 105, I, "f", da Constituição Federal – CF, compete ao Superior Tribunal de Justiça "processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões". Na mesma linha, o art. 187 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ estabelece que "para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em incidente de assunção de competência, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público desde que, na primeira hipótese, haja esgotado a instância ordinária". 



    2. Na espécie, a parte alega que o AREsp n. 2.471.245/SP não deveria ter sido distribuído por prevenção à minha relatoria, mas, sim, distribuído livremente entre os Ministros da Terceira Seção. Isso porque o HC n. 400.908/SP, que teria justificado a distribuição a este Relator, foi indeferido liminarmente, situação que afastaria a prevenção. 



    3. No entanto, como consignado na decisão agravada, a reclamação não constitui via apropriada para impugnar decisão de qualquer dos seus órgãos colegiados e de Ministros do próprio STJ. Incabível, pois, para discutir regras de competência interna do próprio STJ. 



    4. Reitera-se que o agravante não descreve qualquer descumprimento à decisão desta Corte Superior de Justiça e tampouco usurpação de competência deste Sodalício por outros órgãos. 



    5. Ademais, os precedentes citados na decisão agravada são aplicáveis ao caso em questão, a despeito da insurgência defensiva em sentido contrário. Isso porque reforçam o descabimento da reclamação para impugnação de decisão emanada pelo próprio STJ, bem como indicam que a usurpação de competência passível de ser impugnada por reclamação deve ser aquela realizada por órgãos externos a esta Corte. Deve ser mantido, assim, o não conhecimento da reclamação.



    6. Agravo regimental não provido - (e-doc. 26, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 1º, III, 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 33).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 339 e 660/RG (e-doc. 55).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso deve ter o seguimento negado.



    5. Isso porque, a despeito da extensa peça, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator